Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira petição acostada aos autos, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não padronizado[1] pleiteara o reconhecimento de que o crédito derivado do contrato que aparelha a ação aviada nesta sede fora-lhe cedido pelo autor e apelante – Banco Pan S.A. -, ensejando que assuma a angularidade ativa da ação na qualidade de cessionária. Diante do instrumento de cessão de crédito[2] colacionado, que testifica o negócio, a pretensão reveste-se de sustentação, ensejando seu acolhimento, consoante dispõe o art.778, §1o, inc. III, do CPC, com a substituição da composição ativa da ação de busca e apreensão que flui nestes autos, independentemente da anuência do réu apelado. Proceda a Secretaria, pois, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, anotando como autora/apelante a cessionária nomeada. Acudidas essas providências, prossiga-se, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta de julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 12/6 a 19/6/2024).[3] I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 59546836 (fls.185/186) [2] Documento de ID 59546843 (fls. 208/210) [3] Documento de ID 59721993. (fl. 213)